Tribunal: TJSP
Processo: 3001341-15.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REJEIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000990325
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 3001341-15.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL - IAMSP, é embargada CLAUDETTE SERRANO
BUENO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3001341-15.2020.8.26.0000/50000 - São
Paulo
2
VOTO No 37.201
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 3001341-15.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL IAMSPE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÃO

INEXISTÊNCIA REJEIÇÃO.
Ao v. acórdão de fls. 33/35 do apenso que, por votação unânime,
negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Instituto de
Assistência Médica ao Servidor Público Estadual IAMSPE contra r. decisão
proferida a fls. 49/51 dos autos da ação ordinária que lhe move Claudette
Serrano Bueno, na parte em que deferiu tutela de urgência visando o
fornecimento de medicamento necessário ao tratamento de câncer de pulmão,
são opostos pela vencida os presentes embargos declaratórios, ao argumento
de que o aresto apresenta omissão que reclama suprimento.
É o relatório.
Não prospera o inconformismo, uma vez que sob o fundamento
invocado, o que a embargante na verdade pretende é infringir o julgado adotado
em agravo de instrumento por unanimidade de votos, objetivo a que
evidentemente não se presta a via escolhida.
Em tais condições, rejeitam-se os embargos.
RICARDO FEITOSA
RELATOR